Tribunal: TJES
Processo: 5004589-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004589-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATERCIA SIQUEIRA DO CARMO e outros
AGRAVADO: JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA DO CARMO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004589-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO

AGRAVAD
O
:
JOSÉ ALEXANDRE SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO
contra a r. decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos na origem, proferida nos autos do Processo de Inventário e Partilha nº 0024108-77.2009.8.08.0035 iniciado em face de
ESPÓLIO DE JOSÉ ALEXANDRE SIQUEIRA DO CARMO
.

Em suas razões (ID n. 2671391), a Agravante aduziu, em síntese, que a decisão agravada foi omissa em relação aos reiterados pedidos de: (i) bloqueio e de depósito dos frutos (aluguéis) de imóvel do Espólio Agravado em conta judicial à disposição do d. Juízo a quo até efetivada a partilha; (ii) intimação da ex-companheira do
de cujus
para proceder a juntada do contrato de locação do imóvel e de prestação de contas dos valores auferidos por ela desde quando o mesmo lhe foi reintegrado.

Argumenta que, ante as reiteradas omissões, os pedidos devem ser apreciados por este órgão colegiado, pois já está em condições de imediato julgamento.

Defende que a ex-companheira do
de cujus
está auferindo rendimentos de imóvel da herança, os quais devem ser depositados em Juízo e servir para custear as despesas processuais decorrentes do presente processo de inventário.

Diante do exposto, postulou pelo provimento do recurso, com a determinação de análise e julgamento dos pedidos formulados no juízo de origem. Pugna, caso não seja este o entendimento, seja dado provimento a este agravo de instrumento para suprimir a omissão do d. Juízo
a quo
e deferir os pedidos descritos.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 2895023, na qual o Agravado sustenta que o recurso é intempestivo. Pugna pela não provimento do recurso.

Determinada a intimação do Agravante para se manifestar sobre a alegada intempestividade (ID n. 2946382).

No ID n. 3073592, a Agravante reiterou os termos de suas razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/10/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de intempestividade)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO
contra a r. decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos na origem, proferida nos autos do Processo de Inventário e Partilha nº 0024108-77.2009.8.08.0035 iniciado em face de
ESPÓLIO DE JOSÉ ALEXANDRE SIQUEIRA DO CARMO
.

Intimado para contrarrazões, o Agravado argumenta, o recurso é intempestivo, sob o fundamento de que se tratam de reiteração de embargos de declaração que almejam discutir questão já enfrentada nos autos de origem.

O Agravante, por seu turno, defende a tempestividade do recurso.

Entendo que deve ser afastado o argumento em questão. Sabe-se que a tempestividade refere-se à interposição do recurso no prazo previsto em lei.

No caso em exame, o início do prazo recursal ocorreu no dia 06 de maio de 2022, mediante a retirada dos autos da Secretaria do juízo pelo patrono da Agravante (CPC, art. 231, VIII), ao passo que o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 30 de maio de 2022 e, considerando o feriado local do dia 23 de maio, forçoso reconhecer a tempestividade.

Ademais, o fato de a parte apresentar embargos de declaração contra pronunciamento que rejeitou embargos de declaração anterior, por si só, não indica a sua intempestividade, notadamente porque o objeto do presente Agravo de Instrumento almeja seja o juízo
a quo
compelido a
conhecer
do segundo embargos declaratórios apresentado.

Portanto,
rejeito
a preliminar apontada.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO
contra a r. decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos na origem, proferida nos autos do Processo de Inventário e Partilha nº 0024108-77.2009.8.08.0035 iniciado em face de
ESPÓLIO DE JOSÉ ALEXANDRE SIQUEIRA DO CARMO
.

O Agravante alega, em síntese, que apresentou petições para que o juízo
a quo
examinasse os pedidos de bloqueio dos frutos do aluguel do imóvel e para que fossem feitas as prestações de contas por parte da ex-companheira do
de cujus
, no entanto, houve omissão sobre essas questões, o que motivou a apresentação de embargos de declaração.

O Agravado, por seu turno, argumenta, em síntese, que as teses apresentadas não são necessárias ao bom andamento do processo e o imóvel se encontra alugado.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos Embargos de Declaração, tendo o Agravante também postulado, por força da teoria da causa madura, que este órgão colegiado decida os pedidos formulados na origem, ante a omissão pelo juízo
a quo
.

Em primeiro lugar, necessário fazer um breve retrospecto da tramitação do feito na origem.

Conforme se identifica dos documentos apresentados no presente recurso, o Agravante protocolou petição, em 09 de março de 2018, informando que a ex-companheira do
de cujus
está alugando a terceiro o bem pertencente ao falecido, objeto do espólio e, assim, postulou, basicamente, a intimação: (i) do locatário para depositar judicialmente o valor dos alugueis e (ii) da ex-companheira do
de cujus
para prestar contas dos alugueis recebidos (ID n. 2671394).

Em seguida, em outubro de 2018, a Agravante apresentou nova petição, na qual apresenta uma jurisprudência e requer o exame da questão já protocolada anteriormente (ID n. 2671395).

Posteriormente, em 16 de setembro de 2019, a Agravante apresentou nova petição, reiterando os pedidos anteriormente formulados.

Após, o juízo
a quo
identificou o falecimento da inventariante, ocasião em que nomeou nova pessoa para exercer o
munus
, ao passo que, na oportunidade, identificou a ausência de averbação de inventário nas certidões de ônus reais dos imóveis da origem. Nesses termos, foi determinada a suspensão do feito para regularizar a situação (ID n. 2671397).

Diante disso, o Agravante apresentou embargos declaratórios para, segundo alega, ser sanada a omissão, a fim de que se examinem os pedidos formulados anteriormente sobre o depósito judicial dos alugueis do imóvel pertencente ao
de cujus
e a prestação de contas outrora postulada (ID n. 2671397).

O juízo de origem, por sua vez, rejeitou os embargos de declaração, sob o fundamento de que houve a suspensão do feito e, assim, antes de dar prosseguimento ao feito, as faltas apontadas na decisão embargada deveriam ser sanadas (ID

n. 2671398).

Posteriormente, o Agravante apresentou novo embargos declaratórios, com os mesmos fundamentos apontados nos embargos de declaração anteriores (ID n. 2671398), que não foram conhecidos (ID n. 2671399) pelo juízo de origem, decisão esta objeto do presente Agravo de Instrumento.

Pois bem. Traçado esse panorama, necessário pontuar que foi acertada a decisão proferida pelo juízo
a quo,
eis que o segundo embargos de declaração apresentado pelo Agravante nos autos de origem tem exatamente o mesmo teor do primeiro, com os mesmos argumentos e fundamentos, tratando-se de reiteração de matéria apresentada.

Nesse sentido, examinando a decisão que examinou o primeiro embargos de declaração, tem-se que o juízo a
quo
esclareceu que havia outras questões a serem sanadas antes do exame dos pontos levados a discussão, de forma que não se identificam os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que pudessem ensejar o conhecimento do novo embargos de declaração, tal como feito pelo Agravante.

Convém ressaltar, ainda, que, para cabimento dos embargos declaratórios, o alegado vício ensejador do recurso deve ser contemporâneo à prolação da decisão recorrida, ao contrário do que ocorreu nos autos de origem, eis que a questão já vinha sendo apontada pela Agravante no primeiro grau em outras oportunidades durante a tramitação processual. Sobre a questão, relevante trazer o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A OMISSÃO DEVE SER COMTEMPORÂNEA À DECISÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. [...].
3. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser contemporânea à prolação da decisão recorrida. Nesse sentido, se a questão jurídica ou o fato apontado não for preexistente ao julgamento, não é cabível o instrumento dos aclaratórios.
Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e rejeitado. (TJAL; EDcl 0804659-66.2015.8.02.0000/50005; Maceió; Rel. Des. José Carlos Malta Marques; DJAL 15/09/2022; Pág. 13)

Nesse sentido, dada a inexistência dos vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil e considerando que o segundo embargos de declaração é claramente uma repetição do primeiro recurso, andou bem o magistrado singular em proferir a decisão de não conhecimento.

Acerca da aplicação da teoria da causa madura para que o ponto objeto de apreciação no primeiro grau seja realizado por este Egrégio Tribunal, embora não se desconheça a previsão existente no artigo 1.013, § 3º, III do Código de Processo Civil, entendo também que não merece acolhimento.

Isso porque, conforme já identificado e restou esclarecido pelo juízo de origem, o ponto não está pronto para exame, pois existem matérias a serem saneadas antes do exame do que fora apresentado pelo Agravante.

Isso porque há numerosas nuances a serem examinadas e sanados pelo juiz nos autos do processo de origem, condutor do processo e responsável pelo exame mais detalhado das provas e dos pontos fático-jurídicos apresentados pelas partes. Assim, não se pode transferir a esta instância a análise de pontos arguidos na instância primeva, em patente inobservância pelo juiz singular do dever de proceder à completa prestação jurisdicional por meio de julgamento devidamente fundamentado (art. 93, IX, CR/1988).

Desse modo, o juízo singular tem mais condições de examinar os elementos que circundam os bens objeto de inventário e todos os consectários lógicos disso, não podendo a questão ser transferida a este segundo grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Sobre a hipótese, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA NÃO MADURA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. Preliminar - nulidade de sentença. É indubitável a pretensão do apelante no sentido de que ambas as teses sejam examinadas, abatendo-se eventuais excessos na execução. Contudo, o magistrado de origem não apreciou essas pretensões. 2. A doutrina costuma estabelecer que o princípio da adstrição, corolário do princípio dispositivo, serve de baliza ao julgador, para que este não ultrapasse os limites da demanda, sendo-lhe vedado conhecer questões estranhas às partes. Representa, assim, garantia de que o magistrado não apreciará além, fora ou aquém do pretendido, evitando-se julgamentos extra, ultra ou citra petita. 3. A decretação de nulidade da sentença citra petita, por sua vez, enseja sua extirpação do mundo jurídico, sendo necessária a prolação de um novo comando decisório, razão pela qual devem os autos descer para julgamento pelo magistrado da causa, eis que inexistente a causa madura, bem como em razão do risco de supressão de instância, evitando-se, tolher da parte o direito de obter um pronunciamento exaustivo e completo, com possibilidade de exercício do amplo direito de recorrer. 4. Recurso de Geraldo Altoé conhecido e provido. Recurso adesivo de Luciana Valverde Morete e Thiago Stanzani Fonseca prejudicado. (TJES; Apl 0001736-35.2011.8.08.0013; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 02/10/2018; DJES 17/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COBRANÇA. PRETENSÃO DE PARALIZAÇÃO DE OBRA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. [...] Por não ter sido objeto da decisão agravada ou alegada no presente recurso, a possível ocorrência da litispendência deverá ser submetida à apreciação do MM. Juiz de 1º Grau, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0025995-47.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 14/09/2021; DJES 28/10/2021)

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada não merece reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004589-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE NATÉRCIA SIQUEIRA DO CARMO

AGRAVAD
O
:
JOSÉ ALEXANDRE SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INVENTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ APONTADAS. NÃO PROVIMENTO.

1. O fato de a parte apresentar embargos de declaração contra pronunciamento que rejeitou embargos de declaração anterior, por si só, não indica a sua intempestividade, notadamente porque o objeto do presente Agravo de Instrumento almeja seja o juízo
a quo
compelido a conhecer do segundo embargos declaratórios apresentado. Preliminar de intempestividade afastada.

2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de segundo embargos de declaração, que objetivava o exame dos pontos já apresentados em primeiro embargos de declaração.

3. Agiu bem o magistrado de origem, por se tratar de reiteração dos fundamentos anteriormente apresentados nos primeiros embargos de declaração.

4. A decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração foi clara no sentido de que haveria outras questões a serem sanadas antes do exame do ponto apresentado pelo Agravante.

5. Inaplicável a teoria da causa madura para ver sanada a alegada omissão, pois vedado o órgão
ad quem
julgar pretensão não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.